Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. HONORÁRIOS IRRISSÓRIOS. ARBITRAMENTO CONFORME LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora pretende com seus argumentos modificar a interpretação da Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao enquadramento do regime próprio de previdência social da carreira dos Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, previstos no inciso II do § 4o do art. 40, transferindo o seu enquadramento para o inciso lII do § 4o do art. 40.
2. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, contudo o fato é que a matéria em debate foi analisada à luz do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF, que claramente deixou de fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II), sendo, este último, o caso tratado nos autos.
3. Regulamenta a Lei no 9.099/95 em seu art. 55 que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e ou valor corrigido da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento aleatório ou de percentual superior àqueles destacados. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência não há falar em mácula no julgado. Os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria. (Acórdão 1410073, 07353869820218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não acolhimento do recurso da parte autora e fixação de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, com base no art. 55, da Lei no 9.099/95. Inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.